Tribunal: TJPA
Processo: 0042075-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042075-48.2009.8.14.0301

APELANTE: EDSON DE SOUSA JORGE, ESPOLIO DE LUIZ FERREIRA JORGE

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042075-48.2009.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES: EDSON DE SOUSA JORGE e ESPÓLIO DE LUIZ FERREIRA JORGE

ADVOGADO: PEDRO BATISTA DE LIMA – OAB/PA 939

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS JERÔNIMO DOS SANTOS

ADVOGADO: PAULO OLIVEIRA PINHEIRO FILHO – OAB/PA 14651

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO SOBRE POSSE. DESCABIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a ausência de comprovação da propriedade do autor e a prevalência do título mais antigo;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nenhuma das partes comprovou a propriedade do imóvel por meio do registro imobiliário, juntando aos autos apenas contratos particulares de compra e venda, que não constituem prova hábil do domínio para fins de propositura da Ação Reivindicatória, de forma que a controvérsia assume natureza eminentemente possessória e não petitória;

4. Configura-se a carência da ação por inadequação da via eleita, implicando a extinção pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O contrato de compra e venda, por si só, não constitui prova de domínio para o fim de ajuizamento de Ação Reivindicatória”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 485, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDSON DE SOUSA JORGE, na condição de inventariante do ESPÓLIO DE LUIZ FERREIRA JORGE, objetivando a reforma da sentença (Id. 1818956) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Materiais movida contra si por FRANCISCO DE ASSIS JERÔNIMO DOS SANTOS, determinando a restituição do imóvel.

Nas razões recursais (Id. 1818961) o apelante arguiu a ausência de escritura pública da propriedade do imóvel em nome do autor; a ausência de posse injusta e a prevalência do título mais antigo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões do apelado (Id. 1818962, p. 3).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 1818947) o autor alegou que o imóvel objeto da lide pertencia a seu pai e, pouco após a morte deste, foi indevidamente ocupado pelo réu, cunhado do
de cujus
, sob a justificativa de um suposto acordo verbal. Posteriormente, o autor ocupou um lote contíguo, onde exerceu um pequeno comércio. No entanto, em razão de dívidas, foi induzido a celebrar um acordo verbal com o réu, transferindo-lhe a propriedade do lote como pagamento do débito.

Em contestação (Id. 1818949) o réu afirmou que adquiriu o imóvel em 1961, dez anos antes do
de cujus
, e que o contrato apresentado pelo autor contém sobreposição da área.

O autor juntou contrato de promessa de compra e venda de nº 2.026-A (Id. 1818947, p. 11-12), datado de 12/01/1971.

O réu juntou contrato de promessa de compra e venda de nº 1.385-E (Id. 1818949, p. 13-14), datado de 14/11/1961.

Não há, nos presentes autos, o registro de título de aquisição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis. O contrato de compra e venda, mesmo com reconhecimento de firma ou escritura pública, não basta, por si só, para fazer prova do domínio do bem para os fins da Ação Reivindicatória, que pressupõe a demonstração inequívoca da condição de proprietário, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta do réu (art. 1.228 do CC).

A discussão veiculada nos autos é tipicamente possessória, visto que as partes, ambas sem prova da propriedade do imóvel, aduziram apenas a posse justa ou injusta com base nos contratos de promessa de compra e venda juntados, sem prova inequívoca do domínio.

Nesse caso, caberia o ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse para pleitear o direito alegado pelo autor, devendo ser extinta sem resolução do mérito a Ação Reivindicatória, ante a inadequação da via eleita, configurando a carência da ação pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, IV do CPC; inverto em desfavor do autor os ônus de sucumbência, com suspensão da cobrança em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025